Tribunal: TJMT
Processo: 1007514-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007514-72.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que na ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de bloqueio do veículo junto ao Detran, pelo sistema Renajud, por entender que já existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial. Segundo, por força do disposto no artigo 6o, da Resolução n. 159 de CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará conhecimento da operação.
Irresignado, o agravante pleiteia a reforma da decisão, mormente porque a diligência requerida pode e deve ser atendida pelo douto magistrado, a fim de evitar a circulação do veículo dado em garantia no contrato de financiamento, porquanto busca assegurar a efetividade da ação judicial, bem como ocorra a transferência de bens a terceiros de boa-fé. Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito ativo.
É o relatório. Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que o presente está enquadrado no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá conceder o efeito ativo à decisão agravada, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Verifica-se que em sede de cognição sumária, o recorrente alega matérias afetas ao procedimento relacionado às medidas que deve o credor utilizar para buscar a satisfação de seu crédito.
No caso dos autos, observo que o agravante requereu diligência via sistema Renajud, a qual, a meu sentir, deve ser deferida, de modo a salvaguardar um prazo razoável a atividade satisfativa, uma vez que tal ferramenta permite as seguintes restrições: de transferência, de licenciamento e a restrição de circulação em território nacional.
Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18.
2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação.
3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM.
4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel.
5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.
6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69.
7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1744401/MG, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.2018 - negritei)
Diante do exposto, defiro o efeito ativo recursal pleiteado.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, art. 1.019 do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite as informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator